Tribunal: TJMT
Processo: 1031325-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031325-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), TEREZINHA MACEDO GOMES - CPF: 106.732.961-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Terezinha Macedo Gomes contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de Ação de Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais.

II.
Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar se a Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz dos documentos apresentados que demonstram sua hipossuficiência financeira.

III.
Razões de Decidir

3. Os documentos apresentados pela Agravante comprovam que os rendimentos da aposentadoria não são suficientes para custear as despesas processuais sem prejuízo à sua subsistência, estando presente a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade.

4. A manutenção do indeferimento implicaria na inviabilidade de acesso à Justiça, sendo cabível a concessão do benefício para garantir o direito à tutela jurisdicional.

IV.
Dispositivo e Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A concessão de justiça gratuita é devida quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio ou familiar."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI no 782507 RS; TJ-MT, AI no 42361/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TEREZINHA MACEDO GOMES
contra decisão prolatada pelo douto Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1043571-58.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

À luz dos argumentos apresentados, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida
in
totum

o benefício da justiça gratuita.

Concedida a liminar (id. 251356168).

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como cediço, a gratuidade dajustiçafoi instituída pela Lei n. 1.060/1950, com posterior regulamentação pelos
arts
. 98 e seguintes do CPC, nos seguintes termos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatíciostêmdireito à gratuidade dajustiça, na forma da lei
. (...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§2o.
O juiz somente poderá indeferir opedidose houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir opedido, determinar à parte acomprovaçãodo preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3o.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoanatural
.” (
g.n
)

Na mesma vertente, o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, sendo, pois, expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da assistência judiciária diante da possibilidade de o pagamento das custas processuais implicar em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a insuficiência de recursos financeiros deduzida pela Agravante pode ser confirmada pelo comprovante de repasse de aposentadoria do ano de 2024, o qual comprova que a remuneração recebida como servidora pública aposentada de fato não é expressiva.

A reforma da decisão agravada é necessária, haja vista não ser possível presumir ou cogitar que a Agravante, que possui ganhos líquidos de aproximadamente R$ 3.193,04, possa arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência.

Além disso, a concessão do benefício da gratuidade judiciária não deve ser limitada apenas à população em estado de miséria, mas também deve abranger pessoas que enfrentam dificuldades financeiras atuais que impedem o pagamento das custas processuais, bem como aquelas que não têm condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família.

Eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE.1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou acolhida a pedido formulado em apelação, ante fundamentos assim sintetizados (folha 79): APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE CARACTERIZADA.
Ajg
mantida. 1. No âmbito da impugnação da assistência judiciária gratuita, milita a favor da parte que necessita da gratuidade
a presunção de veracidade quanto à declaração de pobreza.
Assim, é ônus da parte contrária provar que o requerente tem condições financeiras de suportar os encargos processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Não o fazendo, prevalece a declaração da parte que afirma dela necessitar, na esteira do que dispõe o
art
. 7o da Lei no 1.060/50.
Não é necessário que a parte seja miserável para que a AJG seja deferida, nem que seja exigido que essa se desfaça de seus bens para ingressar em juízo
. 2. No caso, o impugnante não logrou êxito em comprovar que a parte beneficiária possui condições econômicas de arcar com as custas processuais. [...]” (STF - AI: 782507 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 01/03/2010, Data de Publicação: DJe061 DIVULG 07/04/2010 PUBLIC 08/04/2010). (
g.n
)

É, ainda, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS
–
JUNTADA DE PROVA DE RENDA MENSAL
- APLICABILIDADE DO artigo 4o, da Lei No 1.060, de 05 de fevereiro de 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV,
art
. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Demonstrado pelo autor/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício
." (AI 42361/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015)
(
g.n
)

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apto a justificar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório é igualmente capaz de demonstrar a alegada
hipossuficiência
, a reforma da decisão que indeferiu a assistência judiciária ao agravante é medida que se impõe.

Não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício dajustiçagratuitanão gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Por fim, verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, estando o
periculum in mora
caracterizado pelo risco do cancelamento da distribuição da petição inicial da agravante diante do não recolhimento das custas processuais, a corroborar o grave dano ao direito de acesso à tutela jurisdicional vindicada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, ratificando-se a tutela deferida na decisão de id. 251356168.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025